Tribunal: TJMT
Processo: 0001286-03.2018.8.11.0098
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001286-03.2018.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANGELO GILSON PINTO CHUE - CPF: 017.525.471-01 (APELANTE), MARCIO ROBERTO CRUZ - CPF: 835.502.161-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–
RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DA DEFESA

–
PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO –
TESE
NEGATIVA DE AUTORIA –
IMPROCEDÊNCIA

–

DEPOIMENTO
EXTRAJUDICIAL
DO APELANTE
CORROBORAD
O
PEL
OS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE –
APREENSÃO DA
RES
NA POSSE DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
–
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR A AUTORIA DELITIVA
–

PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA –
IMPOSSIBILIDADE
– NEGATIVIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – ELEVADO VALOR DO BEM RECEPTADO E OUSADIA DA CONDUTA –
QUANTUM
DE AUMENTO ADEQUADO E PROPORCIONAL – INVIÁVEL A MODIFICAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO ESTABELECIDO NOS TERMOS DO ARTIGO 33, § 3º
,
DO CÓDIGO PENAL – PREJUDICADO O PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA PENA ASSESSÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

O depoimento extrajudicial do acusado
presta-se à
formação da convicção do ju
lgador
,
sobretudo

quando
corroborad
o
pelas
demais provas
produzidas em juízo
, em especial o depoimento dos policiais e as circunstâncias da prisão em flagrante.

A apreensão da
res furtiva
com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar a posse de boa-fé, sob pena de ter-se
por provada a autoria
do crime de receptação
, conforme
a norma contida n
o art. 156 do Código de Processo Penal.

Mostra-se legítimo o aumento da pena-base do crime de receptação em razão do elevado valor do bem receptado, bem como pela ousadia da conduta, por demonstrar maior reprovabilidade da ação, encorajando o aumento da sanção.

O princípio do livre convencimento motivado, informado pelas circunstâncias concretas do caso, autoriza a elevação da pena basilar em fração acima de um sexto por vetor
dosimétrico
, critério jurisprudencial não cogente.

Nos termos do artigo 33, § 3º do Código Penal, o estabelecimento do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em conta as circunstâncias previstas no artigo 59 do mesmo
Diploma Legal
.

Prejudicado o pedido de modificação da pena assessória
, porque
condicionado à redução da pena privativa de liberdade
, que foi mantida
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto
pela defesa de
Ângelo Gilson Pinto
Chue
,
pretendendo a
reforma da sentença exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Porto Esperidião
que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o apelante à pena
privativa de liberdade
de
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto,
e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias multa,
pela prática do crime descrito no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Insurgindo-se
, a defesa
interpôs
o presente recurso
,
pugnando pela absolvição do recorrente
,
ao fundamento de insuficiência probatória.

Aponta

que a condenação se deu exclusivamente com lastro em elementos informativos
colhidos
durante o
i
nquérito
p
olicial e não confirmados em juízo, em manifesta
violação
ao disposto no artigo
155 do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente
, pretende a reforma da
sanção
imposta, porque a elevação da pena basilar se deu a partir da valoração
negativa
de circunstâncias
que não destoam da normalidade típica
.

E
m caso de manutenção
d
o
desvalor

atribuído às circunstâncias do crime,
requer

a aplicação da fração de um sexto do mínimo da pena, invocando precedentes do Superior Tribunal da Justiça
.

Por fim, pede

o estabelecimento do regime aberto, bem como
,
que a proibição de dirigir ou se habilitar para dirigir veículos automotores seja equivalente à pena privativa de liberdade
, cuja redução pretende neste recurso
.

Em contrarrazões, o membro do
Parquet
pugnou pelo
des
provimento do recurso (
197399715)
.

A Procuradoria
-
Geral de Justiça,
por seu
eminente Pro
curador de Justiça
,
Dr. Roberto Aparecido Turin,
manifestou
-se pelo desprovimento do recurso, conforme parecer assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – ACUSADO CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO (ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL), À PENA DE 01 (UM) ANO, 04 QUATRO) MESES E 15 (QUINZE0 DIAS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE NO REGIME SEMIABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 53 (SESSENTA) DIAS-MULTA – PUGNA PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO - ALTERNATIVAMENTE REQUER A MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES – PROVA BASTANTE A SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – AUTORIA COMPROVADA EXAUSTIVAMENTE NOS AUTOS – ORIGEM ILÍCITA DO BEM COMPROVADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ACUSADO QUE NÃO PRODUZIU NENHUMA PROVA A SEU FAVOR – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO REGIME – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

(id. 203449679)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024